Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734146-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL RUFINO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Tutela provisória indeferida no plantão judicial (ID 62985246). Requisitem-se as Informações à autoridade coatora (artigo 7o, inciso I da Lei Federal 12.0016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II da Lei 12016). Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora